Tribunal: STF
Processo: Rcl 67343
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por C.M.S contra ato do Juiz de Direito do Setor de Atendimento de Crimes da Violência Contra Infante, Idoso, Deficiente e Vítima de Tráfico Interno de Pessoas - Sanctvs, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa aduz que:  



    “Trata-se de Ação Penal deflagrada em face do Reclamante, a qual lhe é imputadas as práticas delitivas contidas nos art. 217-A, §1 do Código Penal e art. 240, caput, e art. 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.



     Adentrando a peça exordial, o ilustre representante do Ministério Público tomou como base o relatório investigativo de fls. 116/130, o qual fora realizado sem qualquer observância á cautelaridade da custodia da prova, destituído de qualquer formalidade e tampouco obediência ao teor do art. 158 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, foram acostados nos autos, os Laudos Perícias que perfizeram a apuração dos celulares apreendidos fls.242/305, os quais não colaram quaisquer imagens ou vídeos do Reclamante praticando atos sexuais com a suposta vítima.



     Com isso, a Defesa técnica, requereu a restituição dos celulares apreendidos fls.319/232, para assegurar a ampla defesa do Reclamante”



    Ao final, requer,  



    “LIMINARMENTE, inaudita altera pars, seja determinada a SUSPENSÃO do curso da ação penal, até o julgamento do mérito da presente Reclamação, especialmente enquanto a defesa técnica não obtiver acesso ao aparelho celular do Reclamante e a todos os elementos de prova já produzidos. 



    No mérito, requer-se, em definitivo, seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, no sentido de que o Reclamado conceda pleno acesso nos autos aos aparelhos em que houve conteúdos pornográficos armazenados, restabelecendo-se a autoridade do verbete sumular vinculante 14 desta Suprema Corte, bem como operando-se a cassação da r. decisão proferida pelo Reclamado”



    É o relatório. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida.



    É vital, de outro lado, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente